Tribunal: TJSP
Processo: 1048982-68.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Embargos de Declaração - Revisão de contrato para reequilíbrio da equação econômico-financeira - Ação ajuizada em 2020 que pretende discutir recomposição de equilíbrio econômico financeiro (impacto negativo na arrecadação tarifária) em razão da alteração do prazo final de conclusão de obras de duplicação de rodovia (de 31.03.2011 para 23.12.2011) - Ação ajuizada no ano de 2020 - Prescrição -

Ementa:
Embargos de Declaração - Revisão de contrato para reequilíbrio da equação econômico-financeira - Ação ajuizada em 2020 que pretende discutir recomposição de equilíbrio econômico financeiro (impacto negativo na arrecadação tarifária) em razão da alteração do prazo final de conclusão de obras de duplicação de rodovia (de 31.03.2011 para 23.12.2011) - Ação ajuizada no ano de 2020 - Prescrição - Ocorrência - A assinatura do Termo Aditivo 002/2011 é o fato a partir do qual eventualmente poderia ter surgido a pretensão veiculada nestes autos, na medida em que a alegação da Concessionária é de que a prorrogação das obras geraria desequilíbrio, e tal fato era de seu conhecimento no momento da assinatura do termo de aditamento, porquanto a reivindicação não se refere aos custos alocados da obra, nem à sua efetiva conclusão - A ora Embargante, encaminhou pedido administrativo de reequilíbrio à ARTESP em 29.08.2017, conforme consta da petição inicial - A Cláusula 23.5 do Contrato de Concessão determina que a concessionária deve demonstrar e justificar a ocorrência de qualquer fato que possa caracterizar o desequilíbrio econômico financeiro nos 30 dias seguintes ao da ocorrência.
Honorários advocatícios - Manutenção do entendimento proferido no Tema no 1.076 do STJ.
Embargos acolhidos para esclarecimentos, mas sem efeitos modificativos.